Tribunal: TJBA
Processo: 8000407-10.2021.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000407-10.2021.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NAIR SANTANA DE MOURA

Advogado(s)
:
ALCEU DOURADO DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo a contrato de empréstimo consignado não celebrado pela parte autora, condenando o banco à restituição simples das parcelas indevidamente descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), descontado desse valor o montante depositado e disponibilizado à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado pela autora e a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, bem como a caracterização do dano moral e a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois o recurso enfrentou de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo a apreciação da matéria devolvida.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide, fundando-se em elementos suficientes para formar sua convicção, sendo desnecessária a produção da prova oral requerida pelo réu.

5.
A relação jurídica controvertida insere-se no âmbito das relações de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, afastando-se apenas diante de prova cabal de excludente legal, o que não ocorreu.

6. O contrato colacionado pela instituição financeira apresenta inconsistências, tais como a emissão em Belo Horizonte/MG e a formalização por correspondente bancário sediado em São José/SC, circunstâncias que corroboram a ocorrência de fraude. O apelante não logrou infirmar tais indícios, limitando-se a alegações genéricas.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011).

8. O dano moral decorrente de fraude em empréstimo consignado e de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, dispensando prova específica do abalo psíquico, diante da gravidade da conduta e da violação aos direitos da personalidade.

9. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica, devendo ser abatido o montante depositado em conta da autora.

IV. DISPOSITIVO.

10.
Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LV, da CF; arts. 2º, 3º e 14 do CDC; art. 85, §11, e art. 931 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011; AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000407-10.2021.8.05.0068
de
Coribe
em que figuram, como apelante
BANCO BRADESCO

SA

e apelado
NAIR SANTANA DE MOURA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,